Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS MERCANTIS. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. GARANTIA. TRANSMUDAÇÃO EM AVAL. INVIABILIDADE. INSTRUMENTO NEGOCIAL. OBRIGAÇÕES DESPROVIDAS DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATADA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATRIBUTOS AUSENTES. APARELHAMENTO DA EXECUÇÃO EM CONJUNTO COM AS DUPLICATAS. IMPOSSIBILIDADES. FIADORA. APOSIÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA COM BASE NO CONTRATO. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA GARANTIDORA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. FIXAÇÃO COMO SE NÃO HOUVESSE LITISCONSÓRCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. O legislador processual, ao dispor sobre honorários de sucumbência em situações que envolvam litisconsórcio, não criara ressalva no sentido de que deveria haver fixação da verba honorária de forma destacada para cada um com observância dos percentuais mínimo e máximo estabelecidos, regrando, ao invés, que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, devendo o julgado distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, o rateio proporcional, e, não havendo esse rateio, a condenação será em caráter solidários (CPC, arts. 85, §§1 e 2o, e 87).
3. inda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.